Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 524 DO CPC. AUSENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não prospera a assertiva de que o agravado não cumpriu as formalidades do art. 524 do CPC, seja porque a questão sequer está elencada no rol que estabelece as matérias que o executado pode alegar em impugnação (art. 525, §1o, do CPC), seja porque consta da peça inaugural todas as informações necessárias para o processamento do cumprimento de sentença, mormente considerando que o valor das perdas e danos, estipulado para pagamento após a inércia da agravante em cumprir a obrigação de fazer, foi determinado por perícia e não pelo exequente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 685), de que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, tratando-se de responsabilidade contratual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.